Tribunal: TJMT
Processo: 0004819-78.2016.8.11.0020
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004819-78.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANNETH THAIS NERY - CPF: 873.706.111-91 (APELANTE), NEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 079.474.451-68 (ADVOGADO), ESPOLIO - ROBERTO MARIO BURTIN (APELADO), MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE - CPF: 008.743.131-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (REPRESENTANTE), MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 496.073.321-72 (APELADO), ESPÓLIO DE ROBERTO MARIO BURTIN (APELADO), ESPÓLIO DE ROBERTO MARIO BORTIM (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À ORDEM DE LOCALIZAÇÃO DE HERDEIROS DO ESPÓLIO REQUERIDO – AUTORA QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS – DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA – PEDIDO DE BUSCA PELOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO – INICIAL RECEBIDA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO APRESENTADAS – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM EM SENTENÇA E INDEFERIMENTO DA INICIAL – FUNDAMENTAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA PELO JUDICIÁRIO PARA ESTES FINS – SENTENÇA NULA – INICIAL RECEBIDA – IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO POSTERIOR – PRECLUSÃO ‘PRO JUDICATO’ – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOOPERAÇÃO E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – DILIGÊNCIA INDEFERIDA DIRETAMENTE NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NOVA OPORTUNIDADE DE EMENDA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AOS ARTIFGOS 9o, 10o E 317 DO CPC – POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA PARA FINS DE CITAÇÃO PELO JUDICIÁRIO – ART. 256, § 3o DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1-
“Embora tenha sido determinada a emenda e o autor haja cumprido o despacho, é possível que ainda persistam irregularidades na petição inicial, percebias posteriormente pelo juiz. Nesse caso é permitido ao magistrado determinar uma segunda emenda, e assim sucessivamente, pois o deferimento da petição inicial, com a determinação da citação do réu, somente deve se dar se a exordial estiver livre de vícios que a maculem”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 891 p.).

2- É a aplicação do art. 317 do CPC, bem como do art. 9o e 10o, que vedam, conjuntamente, a decisão surpresa no processo judicial cível.

3- A primazia da decisão de mérito já é realidade na nova sistemática processual civil brasileira. A burocracia processual e a morosidade devem ser evitadas, frente a possibilidade de julgamento de mérito da demanda. É o andar para frente, sem cambalear e retroagir a demanda, em atenção à duração razoável do processo, expressamente disposta no art. 4o do CPC, como também no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, que estabelece que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

4-
“Proferido o despacho citatório, a petição inicial reputa-se recebida, não havendo mais de se falar em extinção do processo com base no art. 295, e incisos, do CPC. Portanto, se o julgador, após o “cite-se”, concluir que não há pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, deve extinguir o processo com base no art. 267, inciso IV, do CPC, sendo vedado o indeferimento da inicial, por se tratar de matéria alcançada pela preclusão, tanto lógica quanto pro judicato
”
(TJDF. 4a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO N. Processo : 20140110710642APC

--

0016808-23.2014.8.07.0001. 20/04/2016).

5- Nos termos do art. 256, § 3o, do CPC,
“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021